Tribunal: TJES
Processo: 5018974-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018974-60.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LANCHONETE CAVALO DE ACO LTDA e outros
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDA CONTRATUAL. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO. PARCELAMENTO NÃO FORMALIZADO. VALOR INSUFICIENTE DEPOSITADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lanchonete Cavalo de Aço Ltda. objetivando a reforma da sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada contra a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB, julgou improcedente o pedido por reconhecer a insuficiência dos depósitos realizados para quitação da dívida. A parte apelante sustenta: (i) regularidade dos depósitos efetuados; (ii) existência de controvérsia legítima quanto ao valor exigido; (iii) ocorrência de novação parcial em razão de parcelamento anterior; (iv) possibilidade de extinção da obrigação com o valor ofertado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso em face da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões; (ii) definir se o valor depositado judicialmente possui aptidão para extinguir a obrigação discutida na ação de consignação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA.
A peça recursal, ainda que sucinta, apresenta argumentos contrários aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à suficiência do valor depositado e à existência de controvérsia sobre os boletos emitidos, o que permite reconhecer a presença de dialeticidade mínima exigida.

A análise dos autos revela que o suposto parcelamento firmado entre as partes em novembro de 2021 não se materializou em novação formal da dívida, tampouco houve anuência expressa da credora à proposta apresentada, conforme evidenciado no “Comunicado de Parcelamento” e na resposta administrativa de Id. 9171136.

Os depósitos judiciais realizados foram inferiores ao valor integral da obrigação, sem a apresentação de prova contábil capaz de demonstrar excesso no montante exigido, afastando a configuração de mora
accipiendi
e descumprindo os requisitos legais do inciso I do art. 335 do Código Civil.

A alegação de tratamento desigual entre permissionários não se sustenta sem comprovação robusta nos autos, além de não elidir a ausência de manifestação formal de concordância da administração com a proposta específica ofertada pela apelante.

A boa-fé da parte consignante não supre a insuficiência do valor depositado, tampouco autoriza o reconhecimento de extinção parcial da dívida sem manifestação judicial expressa, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

A ausência de dialeticidade não se configura quando a apelação impugna, ainda que de forma sintética, os fundamentos da sentença.

Ação de consignação em pagamento exige prova inequívoca de obrigação líquida, certa e exigível, bem como recusa injustificada do credor ao recebimento integral.

O depósito judicial inferior ao valor efetivamente devido não tem aptidão para extinguir a obrigação, salvo concordância expressa do credor.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 335 da Lei 10.406/2002 (Código Civil); §11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 24.03.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0033629-65.2013.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03.06.2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5012678-60.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar de ausência de dialeticidade e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

É assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA. 1. Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
3. Restando claro nos autos que o juiz a quo não oportunizou às partes a produção de provas e julgou antecipadamente a lide em desfavor dos apelantes, afirmando que não teriam se desincumbido do ônus probatório, fica evidente o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 24/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0002362-32.2017.8.08.0017 Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Na hipótese, apesar da deficiência argumentativa verificada na peça apelatória, restam presentes referências aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à alegada suficiência do valor depositado e à existência de controvérsia contratual sobre os boletos emitidos.

Com efeito, houve impugnação aos principais fundamentos do julgado, circunstância que permite superar a preliminar suscitada nas contrarrazões.

Até porque, a dialeticidade exige ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida, mas não impõe rigor técnico exacerbado, bastando que a peça demonstre inconformismo minimamente motivado e inteligível.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia à análise da suficiência do valor consignado em juízo pela
Lanchonete Cavalo de Aço Ltda.
para fins de extinção da obrigação discutida.

Segundo se depreende, a ação de consignação em pagamento fora ajuizada sob o fundamento de que a
CETURB
teria emitido boletos com valores excessivos, em descumprimento ao suposto parcelamento firmado em novembro de 2021, com parcelas previamente acordadas entre as partes.

A autora-recorrente argumentou que os valores depositados judicialmente correspondiam àqueles efetivamente devidos e que a recusa da demandada ao recebimento caracterizaria hipótese de mora
accipiendi
.

Contudo, os documentos acostados aos autos não confirmam a narrativa inicial.

O "Comunicado de Parcelamento - Novembro/2021" revela tratativas administrativas sobre o valor do débito, mas não evidencia qualquer novação formal ou aprovação expressa de um novo plano de pagamento pela
CETURB
.

A resposta administrativa juntada pela própria autora-apelante (Id. 9171136) desautoriza a tese de aceite tácito da proposta de parcelamento, ao esclarecer que os boletos foram emitidos conforme os critérios definidos unilateralmente pela administração pública.

Ademais disso, a análise dos comprovantes de depósito judicial demonstra que os valores consignados foram inferiores aos montantes efetivamente exigidos, sem a devida impugnação contábil capaz de demonstrar o excesso alegado.

Como é cediço, a simples divergência subjetiva quanto ao valor da obrigação não autoriza o ajuizamento da ação de consignação, sendo imprescindível a demonstração de que o valor ofertado corresponde ao
quantum
devido, condição que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a improcedência do pedido consignatório se harmoniza com o entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que a consignação em pagamento somente é admitida quando o devedor demonstra, de forma inequívoca, que a obrigação é líquida, certa e exigível, bem como que houve recusa injustificada do credor em receber o valor devido.

Ausente comprovação de tentativa eficaz de quitação extrajudicial, acompanhada de recusa expressa ou obstáculo ilegítimo criado pela credora, não se satisfazem os requisitos legais da demanda, conforme interpretação extraída do inciso I do art. 335 do Código Civil e reiterada pela jurisprudência.

É de se conferir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DO SINAL. NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO. DISTRATO VERBAL. RECUSA A RECEBER A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A ação de consignação em pagamento é uma das espécies excepcionais de extinção do vínculo obrigacional, na hipótese em que o credor se recusa expressamente de maneira indevida e injustificada a receber o pagamento. II.
Para que seja deferido o pleito do pagamento em consignação deve ser demonstrada a existência de obrigação líquida e certa que deveria ser adimplida pela consignante, bem como a comprovação da recusa indevida do recebimento ou de obstáculo criado pelo credor ao seu recebimento, consoante ressoa o art. 335, I, do Código Civil. III. Da acurada análise dos autos, não logrou a parte autora sequer comprovar que houve, de fato, a tentativa de distrato e restituição do sinal pago, mediante notificação com aviso de recebimento aos credores, tampouco a recusa injustificada e expressa destes a receber o pagamento, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC).
IV. Recurso conhecido e desprovido. Data: 03/Jun/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0033629-65.2013.8.08.0048 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de consignação em pagamento é uma das espécies excepcionais de extinção do vínculo obrigacional, na hipótese em que o credor se recusa expressamente de maneira indevida e injustificada a receber o pagamento. 2.
Para que seja deferido o pleito do pagamento em consignação deve ser demonstrada a existência de obrigação líquida e certa que deveria ser adimplida pela consignante, bem como a comprovação da recusa indevida do recebimento ou de obstáculo criado pelo credor ao seu recebimento, consoante ressoa o art. 335, I, do Código Civil.
3. Hipótese dos autos em que a devedora/recorrida não consegue realizar o pagamento pela via extrajudicial ante a baixa no CNPJ, de modo que a consignação em pagamento é o meio viável para o adimplemento da obrigação com a consequente suspensão das cobranças e negativações pela instituição financeira pelo negócio jurídico sub judice. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 02/Jul/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5012678-60.2023.8.08.0000 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No caso, não se verifica prova de recusa indevida por parte da
CETURB
, tampouco demonstração de que o valor depositado judicialmente correspondia ao montante integral da obrigação, o que atrai, por consequência, a manutenção da sentença de improcedência.

Não se desconhece a alegação de que houve tratamento desigual entre permissionários e que a
CETURB
, em outros casos, teria concedido parcelamentos distintos.

Todavia, tal assertiva carece de comprovação efetiva, tampouco possui aptidão para alterar o fato central: a ausência de concordância formal da credora quanto à proposta específica apresentada pela apelante.

Ora, a pretensão de impor à administração pública uma forma de pagamento diversa daquela por ela exigida afronta os princípios da legalidade e da autotutela administrativa.

Por fim, o argumento de que a demanda teria sido ajuizada em legítimo exercício de direito subjetivo não elide a necessidade de observância dos requisitos legais da consignação.

Isso porque, a boa-fé do consignante, por si só, não supre a insuficiência do valor ofertado, nem autoriza o reconhecimento da quitação parcial da dívida sem chancela judicial expressa nesse sentido.

Diante desse contexto, a pretensão recursal não merece prosperar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro, em 2%, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo
§11 do art.
85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões